Tribunal: TJSP
Processo: 1006285-52.2017.8.26.0533
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO – Protesto de CDA – Juros de mora calculados pela sistemática introduzida pela Lei no 13.918/09 – Inadmissibilidade – Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que conferiu interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09 – Aplicação da Taxa Selic – Sentença de procedência reformada para julgar

Ementa:
"APELAÇÃO – Protesto de CDA – Juros de mora calculados pela sistemática introduzida pela Lei no 13.918/09 – Inadmissibilidade – Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que conferiu interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09 – Aplicação da Taxa Selic – Sentença de procedência reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais – Reexame necessário e recurso voluntário providos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006285-52.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado F D
DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame necessário e
recurso voluntário providos, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-52.2017.8.26.0533 -Voto no
2
VOTO 30259
Apelação/Reexame necessário no 1006285-52.2017.8.26.0533
Comarca:
Santa Bárbara d ́Oeste
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apelada:
F D DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA.
Juiz de 1a Inst.: Claudia Marina Maimone Spagnuolo Binns
“APELAÇÃO Protesto de CDA Juros de mora calculados pela
sistemática introduzida pela Lei no 13.918/09 Inadmissibilidade
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que conferiu
interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 85 e 96 da
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n°
13.918/09 Aplicação da Taxa Selic Sentença de procedência
reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
Reexame necessário e recurso voluntário providos.”

Ação com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
F.D. DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA EPP em face de
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a sustação de
protesto da CDA no 1.238.849.974 com sua anulação ao final, sob o
argumento de que o crédito seria ilíquido em razão da inconstitucionalidade
dos juros aplicados acima da taxa SELIC. A tutela antecipada foi deferida às
fls. 24/25.
A r. sentença de fls. 164/167 julgou procedente o pedido,
tornando definitiva a tutela concedida, para declarar nula a CDA e afastar a
aplicação da taxa de juros prevista no art. 96, § 1.o da Lei Estadual no
6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09, adotando-se a
taxa SELIC. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de
custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor dado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-52.2017.8.26.0533 -Voto no
3
Há reexame necessário.
Apela a Fazenda Estadual (fls. 184/194). Pleiteia a
reforma da r. sentença para afastar a iliquidez da CDA, bem como para se
determinar o mero desconto do excesso de juros, conforme entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.115.501/SP). Busca, ainda, que seja
revista a atribuição dos ônus de sucumbência para que se reconheça que a
apelada sucumbiu da maior parte de seus pedidos, fixando-se honorários em
seu favor e, subsidiariamente, requer que o valor da condenação em
honorários seja arbitrado em patamar mínimo, ou sobre o proveito econômico
obtido.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
198/205).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ao que se depreende dos autos, a empresa ora apelada, ao
ingressar com a demanda postulou a anulação total da CDA diante da
imposição de juros de mora com base da Lei n° 13.918/2009.
Sobre esse tema, o Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, em julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, acolheu em parte o pedido para o fim de
declarar que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto não pode
exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais, ou seja, a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-52.2017.8.26.0533 -Voto no
4
SELIC:
“Não se discute a possibilidade dos Estados legislarem sobre os
índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre
os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I, da CF).
A legislação paulista pode então ser considerada compatível com a
Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União.
O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros de
mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do
Secretário até o patamar da taxa Selic.
Possível então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra inferior até
o patamar da Selic, somente poderá ser exigida do contribuinte,
mediante ato do Secretário da Fazenda, se não exceder o que é
computado para os créditos tributários federais; assim, diante da
previsão do § 5o do artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei n° 13.918/09, a taxa de juros exigível "não poderá
ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente” ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual
legislação federal, a taxa Selic; declara-se, portanto, a
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo
dada pelo Fisco Estadual às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o); é, aliás, o que
ocorreu no julgamento da citada ADI n° 442.
Ante o exposto, julga-se procedente em parte a arguição, para o
fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos
artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela
incidente na cobrança dos tributos federais.”
Nota-se que a arguição foi julgada procedente em parte,
para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos arts.
85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto não
exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-52.2017.8.26.0533 -Voto no
5
Nesse sentido há julgado esta 9a Câmara de Direito
Público:
“Apelação cível. ICMS e multa. Créditos tributários incluídos em
programa de parcelamento. Insurgência em face do índice de juros
de mora aplicado. Sentença de primeiro grau parcelamento. Juros
de mora. Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual
no 13.918/09, lei esta que alterou a redação do artigo 96, da Lei
Estadual no 6.784/89, passando a prever a aplicação de juros de
mora no percentual de 0,13% ao dia. Pretenso reconhecimento de
que indevidos os juros cobrados com esteio na indigitada norma,
afastando-os dos cálculos dos créditos tributários incluídos no
programa de parcelamento. Admissibilidade da pretensão.
Afastamento dos juros cobrados e quitados na forma do artigo 96,
da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida pela Lei
Estadual no 13.918/09, que se impõe. Norma que vem sendo
interpretada e aplicada de forma inconstitucional pelo fisco
bandeirante, conforme reconhecido pelo Colendo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça. Juros que devem ser aplicados com
esteio apenas e tão somente na taxa SELIC. Considere-se a Lei n.o
16.497/2017,
que
estabeleceu
os
juros
no
patamar
da
jurisprudência do TJSP. 2. Sentença que julgou procedente o
pedido mantida, majorada a honorária a que condenada a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a pagar na forma do §
11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015. Recurso da FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO não provido. (Apelação no 1017557-
91.2018.8.26.0053; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; j. 30/08/2018)
“TRIBUTÁRIO APELAÇÃO Ação ordinária - ICMS Pretensão de
correção dos débitos, com exclusão dos juros, tidos por
inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa SELIC - Cabimento -
Inconstitucionalidade da Lei estadual 13.918/09 declarada pelo
Plenário deste Tribunal de Justiça - Inviabilidade de aplicação do
critério de atualização determinado por aquele diploma -
Precedentes deste Tribunal e do STF - Taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da mult que não pode exceder à Selic
utilizada pela União para o mesmo fim Honorários advocatícios
mantidos Sentença mantida Recurso não provido.” (Apelação n°.
1012290-98.2015.8.26.0068 Des. Rel. Rebouças de Carvalho j.
em 05.04.2016).
Diante disso, descabida a incidência de juros de mora em
quaisquer taxas superiores à taxa SELIC, devendo assim o fisco aplicar, seja
sobre o principal ou sobre a multa devida, apenas a taxa SELIC, para efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-52.2017.8.26.0533 -Voto no
6
de juros de mora, a qual engloba correção monetária, com exclusão da
incidência da Lei no 13.918/09, com o percentual de 0,13% ao dia.
Ressalta-se que a determinação de alteração da forma de
cálculo dos encargos incidentes sobre os débitos fiscais (decorrente de
imposto declarado e não pago) não afastam os elementos que conferem
validade à CDA, não acarretando, por consequência, a suspensão da
exigibilidade da dívida ou a nulidade do título, bastando a readequação do
parâmetro de atualização do débito inserido na certidão da dívida ativa para
se afastar eventuais máculas no título.
Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a aplicação de
juros de mora equivalente à SELIC, afastando-se a aplicação da Lei no
13.918/09, não sendo necessária a anulação da CDA, mas tão somente a
correta incidência da taxa de juros moratórios ao valor principal devido.
Nesta linha, houve substancial sucumbência do ente
público, eis que a parcial procedência do pedido, com determinação de
emenda da CDA indicada na inicial, com a exclusão dos juros de mora pela
Lei n° 13.918/2009 e aplicação da SELIC tem o condão de alterar
substancialmente o quantum debeatur.
Portanto, diante da sucumbência mínima da parte autora,
condeno a ré ao pagamento das custas, eventuais despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o proveito econômico obtido
pela autora, já inclusos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §3o e
11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-52.2017.8.26.0533 -Voto no
7
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO REEXAME
NECESSÁRIO
E
AO
RECURSO
VOLUNTÁRIO,
nos
termos
supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo